Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR N. 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança vindicada.
2. O Acórdão n. 1762820 deu provimento à apelação interposta pelo ente público, reformando a sentença recorrida, para“conceder a segurança vindicada para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de efetuar a cobrança do Difal da impetrante no exercício financeiro de 2022, decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, além de afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do Difal”. O Acórdão destacou a suspensão dos efeitos do pronunciamento, em razão da decisão proferida na suspensão de segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000.
3. O Acórdão n. 1845594 acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para “reformar parcialmente o Acórdão n. 1762821, adequando-o ao julgamento do STF nas ADIs n. 7066, 7070 e 7078, e afastar a exigência da anterioridade anual. Por conseguinte, a concessão da segurança vindicada fica limitada à determinação de que as autoridades coatoras se abstenham de efetuar a exação do DIFAL-ICMS apenas no transcurso da anterioridade nonagésimal, possibilitando a restituição/compensação na esfera administrativa do tributo indevidamente recolhido nesse período”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se há divergência entre o acórdão supracitado e o posicionamento adotado pelo STF no julgamento do RE n. 1.426.271 (Tema de Repercussão Geral n. 1.266).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STF, ao apreciar o RE n. 1.426.271, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.266), considerou constitucional o art. 3o da LC n. 190/22, que estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c’”, da CF. Concluiu que as leis estaduais editadas após a EC n. 87/15 e antes da entrada em vigor da LC n. 190/22, com o propósito de instituir a cobrança do ICMS-Difal nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da referida Lei Complementar.
6. À luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para estabelecer que, quanto ao exercício financeiro de 2022, não se admite a cobrança do diferencial de alíquota em relação aos contribuintes que (i) ajuizaram ações judiciais para questionar a exação até a data de julgamento da ADI n. 7.066 (29/11/2023) e (ii) deixaram de recolher o imposto no referido exercício.
7. O contribuinte (parte impetrante) impetrou o mandado de segurança em 9/3/2022, antes da data de julgamento da ADI n. 7.066 (29/11/2023) e, segundo manifestação da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, não efetuou o recolhimento do ICMS-Difal no exercício de 2022.
8. Aplica-se ao caso a modulação de efeitos estabelecida pelo STF ao julgar o Tema n. 1.266, para afastar a cobrança do diferencial de alíquota em relação ao tributo não recolhido no exercício de 2022. Acórdão n. 1845594 modificado em novo julgamento, conforme os arts. 927, III, 1.030, II, e 1.040, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e provida.